Tribunal: STF
Processo: HC 233513
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FELIPE ANTONIO SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática da conduta descrita nos arts. 244-B do ECA; 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 29, na forma do art. 69 do CP.



    O impetrante sustenta que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal pelo improvimento de seu recurso em sentido estrito.



    Pontua o cerceamento de defesa do paciente na medida em que teria sido indeferido o pedido de diligência de quebra de sigilo telefônico.



    Assevera que a ausência de comprovação de ligação do paciente com a morte ocorrida, a carência de judicialização das provas que apontariam os indícios de autoria delitiva, bem como que a fundamentação teria sido baseada somente na gravidade abstrata do delito, seriam capazes de ensejar a impronúncia do paciente.



    Requer, liminarmente e no mérito, a nulidade da sentença de pronúncia e o relaxamento da prisão, e o afastamento das qualificadoras.



    É o relatório.



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de hipótese que justifique o deferimento do pleito liminar.



    Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. Confira-se:



    O indeferimento de diligências requeridas – por si só – não impõe o reconhecimento do cerceamento de defesa, tampouco a nulidade da decisão. O afastamento do pleito está inserido nos limites da discricionariedade do magistrado.



    As suposições trazidas pela defesa às fls. 582/583 sobre os eventuais dados contidos no aparelho celular não evidenciam a imprescindibilidade da perícia, tampouco demonstram o prejuízo acarretado pelo seu indeferimento.



    A primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal de Júri é preliminar. Trata-se aqui de mero juízo de admissibilidade da acusação, em que a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria permitem o prosseguimento do feito. Não é necessário a certeza acerca da dinâmica fática.



    [...]



    Ademais, na segunda fase do procedimento, reiniciada a instrução probatória, novas provas poderão ser requeridas e, se necessárias, produzidas.



    Então, se não houve prejuízo para o acusado, deve ser afastada a tese de reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa.



    [...]



    A materialidade está suficientemente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência, além do laudo de Necrópsia e do Levantamento Pericial do Local (fl. 558 do doc. único).



    [...]



    Aqui, apenas me cumpre registrar que a decisão singular não está amparada exclusivamente nos elementos produzidos na primeira fase da investigação, como veda a norma do art. 155 do CPP. Na verdade, a pronúncia se justifica a partir da análise conjunta daqueles indícios e dos demais reunidos judicialmente.



    [...]



    Os elementos indicam também que ‘... A vítima foi alvejada com 01 (um) tiro nas costas e outro tiro na cabeça (...) pelas características do crime, dá para acreditar que foi uma execução e que o autor chegou bem próximo à vítima...’ (relato de Gilfrank Madureira em Juízo). Há o laudo pericial de fls. 96 e seguintes. Inexistem notícias de que o ofendido estivesse armado. Os indícios revelam que ele foi surpreendido em via pública. Tudo isto permite a manutenção da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do CPB.



    Além disso, há informações de que o móvel do delito seria o furto, pelo ofendido, de certa quantidade de drogas pertencente ao pronunciado.



    [...] O motivo torpe é o repugnante, vil. Portanto, entendo que o mais correto é que o Tribunal de Júri - juízo natural da causa -analise as circunstâncias fáticas, concluindo se o móvel apontado constituiria, ou não, a qualificadora.



    Eventuais dúvidas acerca da correção do acórdão devem ser remetidas ao momento de apreciação do mérito do presente habeas corpus.



    Não se percebem, portanto, os requisitos para a concessão do pedido liminar, já que ausente constrangimento ilegal verificado de plano. Fica reservada ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (doc. eletrônico 2).



    Ao final, busca-se:



    “a) Decisão proferida enfrentando ‘in totum’ os argumentos deduzidos no presente pedido sob pena de nulidade da decisão e, por conseguinte o relaxamento da prisão pela infringência do inciso IX do art. 93 da CF, c/c art. 315 “caput” e seu § 2º, c/c art. 564, inc. IV e V ambos do CPP;



    b) A dispensabilidade das informações da autoridade coatora já que a inicial será instruída com cópia integral do processo;



    c) O reconhecimento do cerceamento de defesa pela ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, paridade de armas, consistente no indeferimento da diligência requerida resposta a acusação ID 9616988045, item III, com a reabertura da instrução e com a revogação da prisão preventiva;



    d) O reconhecimento da violação do art. 414 do CPP com a impronuncia por ausência de indícios de autoria delitiva;



    e) O reconhecimento da violação do art. 155 do CPP a despronúncia por impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial;



    f) O afastamento da qualificadora prevista no art. 121, I, do CP, motivo torpe, por ausência de indícios fáticos que supostamente à configurariam;



    g) O afastamento da qualificadora prevista no art. 121, IV, do CP, recurso que dificultou a defesa do ofendido, por ausência de indícios fáticos que supostamente à configurariam;



    h) Ad argumentantum, o reconhecimento da violação do art. 413 do CPP a impronúncia do acusado com fulcro no, pelo princípio in dúbio pro reo.



    i) O cotejo entre o caso em julgamento e os casos precedentes (HC 180144/GO), tendo em vista a isonomia da ratio decidendi e em homenagem a segurança jurídica, a igualdade e a coerência normativa conforme artigo 5° caput e inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988;



    j) Ad argumentantum, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus, se verificado que o paciente sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal;



    k) No mérito, o deferimento da ordem, para reconhecer a ilegalidade da decisão impugnada e confirmar os efeitos da liminar requerida.” (doc. eletrônico 1, pp. 33-34).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, e por dever de ofício, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator